Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS – FALHA DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Dispõe assim o § 1o do artigo 13 da Lei no 9.099/95: “não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo”.
2. De fato, a manifestação da autora sobre a contestação e o pedido contraposto foi apresentada intempestivamente, porque inobservado o prazo fixado na ata de audiência de ID Num. 24577135 - Pág. 1. Entretanto, não se há de falar em nulidade da sentença porque o MM Juiz sentenciante se utilizou, para a sua prolação, de outras alegações e provas documentais já existentes nos autos. Assim, o error in procedendo poderia, apenas em tese, gerar a nulidade processual, mas não no caso em exame, dadas as circunstâncias referidas no caso concreto. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
3. Não prospera a preliminar de incompetência pela necessidade de realização de perícia, pois a questão controvertida pode ser resolvida pela farta prova documental existente. Ademais, impossível a realização de perícia, uma vez que o animal objeto da controvérsia já teve seu membro amputado, inviabilizando assim o tipo de prova pretendida. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
4. Trata-se de pretensão de indenização por danos materiais em que a autora afirmou que em 03/04/2019 levou sua cadela, que tinha sido atropelada, para ser assistida na clínica requerida e, após a realização de exame de raio-x, que evidenciou uma fratura, optou-se pela realização de uma cirurgia para a colocação de um pino ou uma placa (o que seria decidido no ato da cirurgia pelo veterinário) com a perspectiva de alta da clínica em 5 dias após o procedimento.
5. Contudo, diz a autora, com o passar dos dias após a cirurgia percebeu notável piora do estado do animal (tristeza, fraqueza, pata inchada e com secreção purulenta) e mesmo diante de suas manifestas preocupações dirigidas ao veterinário requerido, a autora não se tranquilizou no sentido de que o tratamento dispensado estava sendo o adequado e necessário ao animal. Assim, passados alguns dias, se dirigiu à clínica em maio/2019, quando foi informada de que um assistente do veterinário teria levado a cadela para um passeio, onde teria se envolvido em uma briga com outros cachorros, e quebrado novamente a mesma pata traseira, o que teria forçado a realização de nova cirurgia, realizada sem conhecimento ou mesmo autorização da autora.
6. Por fim, em 20/07/2020 aconteceu a alta veterinária, oportunidade em que o animal deixou o local sem possibilidade de locomoção ou mesmo de apoiar a pata no chão, com o corte da cirurgia ainda inflamado e com outro corte em outra pata e gemendo de dor, tudo conforme relato da inicial.
7. Diante desse cenário, a autora procurou outros dois médicos veterinários, para uma nova avaliação, ao final do que se concluiu pelo erro quanto às cirurgias realizadas, bem como pelo desacerto também relativamente à colocação da placa e que a única solução possível àquela altura, e definitiva, para acabar com o sofrimento da cadela, seria a amputação da dita pata, o que foi feito.
8. Por tudo isso, alegou a autora a falha na prestação do serviço dos réus, que a teria obrigado a providenciar novo tratamento para a cadela, razão porque ajuizou esta ação em que pretende o ressarcimento das quantias pagas originariamente aos réus, acrescidas das novas despesas feitas para a correção do primeiro serviço (R$ 3.745,00).
9. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os réus ao pagamento de R$ 1.806,03.
10. A uma, porque não prospera o argumento defensivo de que o animal atendido na clínica ré seria diferente daquele submetido à amputação posteriormente, dada a distinção de nomes (os réus dizem a cadela chamar-se “Dandara” e os relatórios médicos referirem “Angel”). Tal divergência está superada dada a semelhança da natureza da fratura e do procedimento adotado na clínica ré e nos relatórios dos outros dois veterinários consultados. De mais a mais, o nome atribuído aos animais, sejam eles ou não de estimação, não são fatores únicos nem exclusivos da sua identificação e não têm a mesma natureza do nome próprio dado às pessoas.
11. A duas, porque é inconteste a falha do serviço originalmente prestado, que foi constatada nos relatórios médicos-veterinários de ID Num. 24577104 - Pág. 2 e 3, onde se lê: “[...] nota-se que houve uma escolha inadequada da técnica, pois o pino intramedular utilizado ficou dentro da articulação do joelho, além de ser insuficiente para estabilizar de forme adequada a fratura que o paciente apresentava; também a placa e parafusos utilizados numa segunda intervenção eram de tamanho menor do que deveriam ser [...]” e também: “[...] foi realizada amputação de membro posterior direito em virtude de corrigir uma cirurgia ortopédica mal sucedida [...]”.
12. Nesse cenário, não há como afastar a responsabilidade dos réus pelos prejuízos demonstrados pela autora, sendo medida de justiça a confirmação da decisão, que está em harmonia com os valores constantes dos documentos de ID Num. 24577105 - Pág. 1 e ID Num. 24577105 - Pág. 6.
13. No que tange à “unicidade do polo passivo”, cumpre esclarecer que os réus teceram considerações quanto à unidade entre a pessoa física e jurídica, contudo não formularam pedido objetivo, razão porque não se há de falar em omissão da sentença quanto a este item.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.